Tribunal: TJMT
Processo: 1003598-70.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003598-70.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS MIRANDA CEBALHO - CPF: 703.553.551-91 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Miranda Cebalho contra acórdão que deu provimento à apelação do Banco BMG S.A. para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação originária, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à análise da validade do contrato de cartão de crédito consignado e à aplicação de dispositivos legais, com vistas ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado encontra-se adequadamente fundamentado, com expressa análise da validade do contrato firmado, da regularidade dos descontos e da inexistência de vício de consentimento.

4. A insurgência do embargante não revela omissão, obscuridade ou contradição, mas simples inconformismo com a conclusão do julgamento, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo.

5. O artigo 1.025 do CPC prevê que, ainda que rejeitados os embargos, considera-se prequestionada a matéria neles suscitada, inexistindo necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A oposição de embargos de declaração não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa.

2. A ausência de vícios formais no acórdão afasta a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

3. Considera-se prequestionada a matéria jurídica suscitada nos aclaratórios, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1003598-70.2025.8.11.0006

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: LUIZ CARLOS MIRANDA CEBALHO

Colenda câmara:

LUIZ CARLOS MIRANDA CEBALHO opõe embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A., para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de origem.

Sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente no tocante à validade da contratação do cartão de crédito consignado, bem como à análise de dispositivos legais e fundamentos que reputa essenciais para o deslinde da controvérsia, com o intuito de viabilizar o prequestionamento da matéria.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com eventual atribuição de efeitos modificativos, a fim de restabelecer a sentença proferida pelo juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 331839398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e interpostos com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, não lhes assiste razão.

O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, com adequada exposição dos motivos pelos quais se reconheceu a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes. A decisão colegiada expressamente enfrentou os argumentos constantes dos autos, inclusive quanto à validade da contratação mediante autorização com assinatura, à inexistência de vício de consentimento e à regularidade dos descontos, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos autorais.

Não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, sendo certo que a irresignação do embargante traduz, na realidade, mero inconformismo com o desfecho do julgamento, o que extrapola os limites da via integrativa.

Quanto ao alegado prequestionamento, é firme a jurisprudência no sentido de que, ainda que rejeitados os embargos de declaração, considera-se prequestionada a matéria ventilada nos aclaratórios, para fins de interposição de recursos excepcionais, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Assim, desnecessária qualquer manifestação expressa ou específica sobre os dispositivos legais indicados pelo embargante, uma vez que os temas pertinentes foram devidamente enfrentados no acórdão embargado.

Não havendo vícios a sanar, tampouco se justificando o acolhimento dos embargos para fins meramente infringentes ou de prequestionamento, impõe-se o seu desprovimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por LUIZ CARLOS MIRANDA CEBALHO, por inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026